Tribunal: STF
Processo: AI 150953
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-01
Data de publicação: 1993-06-01

Ementa:
IMPOSTO  SOBRE  CIRCULAÇÃO  DE  MERCADORIAS  -  BASE DE
INCIDENCIA  - CONTRIBUIÇÃO DEVIDA  AO INSTITUTO  BRASILEIRO DO CAFE -
IMUNIDADE.  A imunidade  outrora prevista  no artigo  19, inciso III,
alinea  "a", da Constituição Federal anterior e, hoje, no artigo 150,
inciso VI, alinea "a", da Carta atual, beneficia a União, os Estados,
o  Distrito Federal  e Municípios,  consideradas, também,  as pessoas
juridicas  de direito  público que  lhes integram  as administrações.
Sendo  o  Instituto  Brasileiro do   Cafe  uma  autarquia,  descabe a
incidencia do Imposto sobre Circulação de Mercadorias relativamente a
contribuição  a ele  devida. Tal parcela  ja e  subtraida do valor da
operação  e  a cobrança  do  imposto  acabaria por  apenar  o próprio
alienante  da mercadoria ou,  então, implicando diminuição do valor a
ser recolhido ao referido Instituto, passaria este a arcar com o onus
tributário.  A concessão de  segurança contra o  Estado não se mostra
violadora   dos  dispositivos   constitucionais  que   disciplinam  o
pagamento  do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, nem do par. 8.
do  artigo  34  do Ato  das Disposições Constitucionais Transitorias,
cujo alcance  deve ser  perquirido  em face a  regra  do  par. 5.  do
aludido artigo.